Tribunal: TJDFT
Processo: 0713782-06.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. O embargante aponta vício de omissão e obscuridade no julgado (falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento - omissão; falta de clareza de modo a dificultar a compreensão – obscuridade) e, para tanto, sustenta o colegiado não teria se manifestado acerca da obrigatoriedade de aplicação do Tema 492 do Supremo Tribunal Federal, da violação ao direito constitucional de livre associação, bem como em relação ao posicionamento do lote objeto do litígio. Aponta, também, vício de obscuridade em relação ao afastamento da aplicação do Tema 882 do Superior Tribunal de Justiça, pois o imóvel do embargante estaria fora das dependências do condomínio, e os serviços deste não estariam disponíveis para ele.
4. Na hipótese, observa-se que o acórdão referido manteve a sentença originária nos seus próprios termos, para julgar improcedentes os pedidos constantes da inicial.
5. Entendo que razão assiste ao embargante.
6. Ao analisar detidamente os autos, percebo que o acórdão não enfrentou todos os argumentos apresentados pelo embargante, em especial, acerca da integração do lote do embargante ao condomínio embargado.
7. Pois bem, inicialmente passo analisar a posição do lote em relação ao condomínio. Conforme os documentos juntados pelo embargante ID. 25104452 – Pág. 3⁄4 percebe-se que apesar do lote ser limítrofe a área física do condomínio, não é possível afirmar que ele é parte integrante deste, visto que não possui nenhum acesso direto ao condomínio como um todo. Ao contrário, caso o embargante queira acessar ao condomínio precisa se deslocar por duas vias públicas até chegar à portaria de entrada do embargado. Isso se dá pelo fato de existir um outro terreno posicionado entre ele (ID. 25104452 – Pág. 4).
8. Não passa despercebido desta relatoria que a entrada do lote pertencente ao embargado é privativa, totalmente independente do condomínio, haja vista ser posicionada de frente para uma avenida pública, ou seja, é evidente que o lote 28A não usufrui das áreas comuns do condomínio, não usufrui dos serviços de manutenção, nem é beneficiário dos atos administrativos praticados no interesse dos moradores. Assim, não estão presentes os requisitos estipulados na jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para a cobrança da taxa condominial, de forma a caracterizar a sua ilegitimidade sob pena de enriquecimento ilícito do embargado (Acórdão no 1285989).
9. Tanto é que o condomínio durante todo o curso processual só comprovou a execução de um serviço em benefício do embargante, a guarda de uma carta entregue pelos correios (ID. 25104637/25104639), sendo que já foi notificado extrajudicialmente para não receber mais as cartas que tem como destinatário o embargante (ID. 25104630 – Pág. 2/3).
9. Dessa forma, é de se concluir que o embargante não usufrui dos serviços prestados pelo embargado, tampouco das áreas comuns do condomínio.
10. Destaco que em outra ação proposta pelo vizinho do embargado de no 0716768-30.2020.8.07.0020, o oficial de justiça constatou a total independência do lote (com posição idêntica) em relação ao condomínio, razão pela qual os pedidos iniciais foram julgados procedentes. A sentença transitou em julgado, já que o condomínio não apresentou recurso inominado.
11. Na hipótese, concluo que a análise processual se esgota quando ficou determinado que o embargante não usufrui dos serviços e aéreas comuns do embargado, não sendo necessária a apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para sanar o vício da omissão.
12. Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração para, reconhecendo a omissão apontada, conferir efeitos infringentes ao acórdão e dar provimento ao recurso para julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial e declarar a inexistência de relação jurídica condominial e/ou associativa entre as partes, bem como declarar inexistentes os débitos condominiais do autor/embargante junto ao réu/embargado. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei no 9.099/95).